Tribunal: TJDFT
Processo: 0005070-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005070-96.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VITOER GONDIN CARDOSO, IGOR DE SOUZA CORREIA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL PELAS VÍTIMAS. DEPOIMENTO DO POLICIAL QUE PARTICIPOU DAS INVESTIGAÇÕES DE VÁRIOS CRIMES NA MESMA LOCALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PARCIALIDADE DO POLICIAL OU INTENÇÃO DE PREJUDICAR OS RÉUS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 1. Muito embora as vítimas não tenham reconhecido os criminosos, um dos réus confessou extrajudicial e judicialmente, narrando com coerência o modus operandi do delito, corroborando com o narrado pelas vítimas. 2. “O depoimento judicial de policial que trabalhou na investigação, aliado às interceptações telefônicas e à confissão de um dos réus em sede policial, momento em que estava acompanhado de advogado e descreveu, em detalhes, o modus operandi da conduta criminosa, não havendo comprovação da existência de algum vício de vontade daquele ato, são suficientes às condenações impostas em sentença”. (Acórdão 1263403, 00029383320188070012, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de elementos indispensáveis para comprovação da autoria dos crimes que lhes foram imputados. No aspecto, apresentam divergência jurisprudencial colacionando julgados deste TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que os recorrentes não outorgaram procuração para os advogados subscritores do recurso. Após intimados a regularizarem a representação processual, manifestaram a desnecessidade de juntada de procuração pelo Núcleo de Práticas do UniCEUB, defendendo que a nomeação se deu pelo juízo monocrático (ID 22725375). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da confiança. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ.” (EAREsp 798.496/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido AgRg no AREsp 1577777/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJ e 27/2/2020). Dessa forma, ultrapassada a questão inicial, no exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005